Tribunal: CARF
Processo: 18470.725744/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725744/2012-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrentes
ENINCO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ACESSO TARDIO A
DOCUMENTOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Não há nulidade por cerceamento de direito de defesa quando não se comprova
prejuízo por acesso a informações em prazo inferior à apresntação de recurso
voluntário, especialmente quando os autos são baixados em diligência, ocasião
em que a análise é interrompida e se abre novo período para acesso mais
detalhado aos documentos e ao relatório de diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Os valores cuja origem foi comprovada, e que foram oferecidos à tributação,
devem ser afastados do valor total tributável apurado por presunção legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL e das contribuições para
PIS, e da Cofins as mesmas razões de decidir referentes às exigências à título
de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento: (i) ao recurso de ofício, para adicionar às bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS e da COFINS, a título de omissão de receitas, do mês de abril/2008, o
valor de R$ 435,51 e (ii) ao recurso voluntário, para que sejam excluídos das bases de cálculo os
valores mensais apontados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725744/2012-10
Fl. 24003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício contra acórdão que julgou procedente
em parte a impugnação aos lançamentos de créditos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos ao ano calendário de 2008, em razão
da presunção legal de omissão de receita apurada em face da constatação de depósitos de origem
não comprovada.
Em Sessão de 19 de fevereiro de 2019, por meio da Resolução no 1201-000.657,
esta Turma, com outra composição, determinou a conversão do julgamento em diligência, pela
segunda vez, para que fosse indicado e justificado, em relatório conclusivo, “se outros
montantes devem ser excluídos dos lançamentos, além daqueles já exonerados pela decisão de
piso.”
Pela clareza do relatório da Resolução, reproduzo-o para, em seguida, adotá-lo,
verbis:
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 249 e seguintes):
“A empresa em epigrafe relativamente ao ano calendário de 2008 optou pelo Lucro
Real, conforme faz certo DIPJ originalmente entregue em 16/out/2 009.
Após inicio da ação fiscal, em 22/fev/2011, a fiscalizada entregou 3 - três DIPJ
retificadoras em 03/ago/2011, 29/dez/2011, e 19/jan/2012.
Até a lavratura do Termo de Reintimação Fiscal n° 004, de l8/out/2.011, e do Termo de
Intimação Fiscal n° 002, de 24/out/2011, ainda não haviam sido apresentadas a esta
fiscalização os Livros Diário e Razão Contábeis e nem a totalidade dos extratos
bancários
Através dos Termo de Intimação Fiscal 005, de 07/fev/20l2, Termo de
Intimação Fiscal 006, de 27/abr/2012 e do Termo de Intimação Fiscal 007 de
05/jun/2012 foi o contribuinte INTIMADO a comprovar a origem dos recursos, a
natureza das operações, e as respectivas contabilizações dos depósitos bancários listados
individualizadamente nos Quadros Demonstrativos anexos aos Termos 005 e 006 acima
referidos.
O contribuinte em questão entregou a esta fiscalização a totalidade dos extratos
bancários de onde os depósitos acima mencionados foram extraídos.
Após procedermos as exclusões dos depósitos bancários que tinham origem
comprovada (Transferências / empréstimos) restaram incomprovados quanto a sua
origem e/ou natureza e/ou contabilização os depósitos bancários identificados no
Quadro Demonstrativo no 01 (070 folhas) e que foram resumidos no Quadro
Demonstrativo n° 02, ambos anexos e parte integrante do presente Termo e do Auto de
Infração .
Fl. 24004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

Os depósitos bancários cuja origem, natureza e contabilização restaram incomprovados,
acima mencionados e descritos, foram considerados como RECEITA OMITIDA,
conforme art. 287 caput e parágrafos do Regulamento do aprovado pelo Dec. 3.000. de
26 de março de combinado com art. 42 caput e parágrafos da Lei no 3430,de 1996.”
Não se conformando com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
1.122/1.147). Pede o apensamento deste processo ao processo decorrente do Auto de
infração de IPI (também reflexo - PAF 18470.725743/2012-67) e alega que:
(i)
os extratos bancários foram entregues pela própria empresa após coação da
fiscalização;
(ii)
os Autos de Infração foram emitidos de forma precipitada, em momento no qual
a documentação individualizada das 3.600 operações estava sendo preparada;
(iii)
o fisco, diante dos extratos bancários, não os contrapôs à escrita fiscal, de
modo que não verificou se existiam incongruências capazes de ensejar a presunção de
omissão de receita decorrente do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996;
(iv)
as autuações são nulas porque é vedado à Administração Pública acessar os
extratos bancários dos contribuintes sem prévia autorização judicial;
(v)
os documentos fiscais apresentados à fiscalização, e que não foram
desconsiderados, já eram suficientes à comprovação da origem dos depósitos vinculados
aos extratos bancários. Não obstante, todos os valores foram registrados contabilmente e
possuem origem comprovada, conforme atestam a vasta documentação juntada e suas
notas explicativas;
(vi) a fiscalização não excluiu os
montantes a título de transferências
interbancárias e empréstimos firmados pelo contribuinte, fato este que também macula o
lançamento;
(vii) a incidência de juros sobre a multa de ofício não possui fundamento.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo abaixo a ementa da
decisão (fls. 22.190/22.203):
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidade dos lançamentos, ausentes as causas delineadas no art. 59 do
Decreto n° 7.574/2011, ou no 142 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta bancária de
depósito, ou de investimento, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. Pis. Cofins. CSLL
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos prova que nortearam o
do IRPJ, impõe-se a eles, mudando o que deve ser mudado, o mesmo veredicto firmado
no lançamento principal.
Fl. 24005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Logo em seguida, foi atestado erro de cálculo da decisão (despacho de fls. 22.233), o
que levou a correção da tabela dos valores exonerados, conforme o seguinte quadro
constante da decisão revisora de primeira instância (fls. 22.236/22.249):

Considerando que o valor do montante exonerado supera o atual limite de alçada,
houve interposição de recurso de ofício por parte da DRJ.
Já a parcela da exigência mantida foi objeto de recurso voluntário (fls. 22.285/22.311),
por meio do qual a contribuinte reitera as alegações de defesa, pede a abertura de novo
prazo para interposição de recurso voluntário como defesa suplementar, uma vez que
apenas obteve o quadro demonstrativo anexo ao acórdão da DRJ 18 (dezoito) dias após
ter sido intimada e tece considerações mais detalhadas para comprovar a origem
individual dos valores remanescentes, juntando documentos em outro formato a fim de
contrapor a decisão de piso (fls. 22.345/23.882).
Da documentação acostada no recurso voluntário, que foi feita em um formato
(analítico) diferente para contrapor as premissas da DRJ, realmente há indícios
tendentes a comprovar a origem de valores ainda considerados na base de cálculo
presumida, fato este que ensejou a conversão do julgamento do recurso em diligência
(Resolução 1201-000.394 - fls. 23.908/23.915), nos seguintes termos:
“Do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que, diante das
considerações e documentos trazidos com o recurso voluntário, seja verificado se de
fato a Recorrente teria comprovado a origem dos depósitos ainda considerados como
receitas omitidas.”
Ocorre que, por meio do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 23.921/23.927,
assim se pronunciou a autoridade diligenciante:
[...]
“Temos que o CARF não está solicitando diligência para a produção de novas
provas, ou fundamentos, ficando claro que, segundo ele, a documentação e
argumentos necessários já constam nos autos do processo. O que está solicitando é
uma apreciação pela autoridade lançadora de documentação e alegações já
apresentadas pelo contribuinte em seus recursos em primeira e/ou segunda instância,
a fim de que referida autoridade lançadora confirme ou infirme infrações fiscais
apuradas, as quais foram julgadas procedentes pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Caberia à autoridade administrativa lançadora julgar se os elementos trazidos pela
recorrente aos autos, em sede de recurso voluntário, comprovam a origem e,
consequentemente, a natureza tributária dos depósitos/créditos considerados como
receitas omitidas? Entendemos que não há previsão legal, sendo o CARF a instância
Fl. 24006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

competente para julgar tal questão, consoante o disposto no art. 25, inciso II do
Decreto n° 70.235/72 (PAF) e art. 75 do Decreto n° 7.574/2011.
Observe-se que, em relação aos lançamentos mantidos pela DRJ, a recorrente afirma
apresentar em sede de recurso os mesmos documentos desconsiderados em primeira
instância, porém, o fazendo de forma diversa, a fim de restar ainda mais claro que não
omitiu qualquer receita tributável.
Portanto, temos que o objeto desta diligencia trata-se de uma solicitação de
apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário relativo à infração tributária de omissão de receita, decorrente de depósitos
bancários com origem/natureza não comprovadas.
Pelo exposto, temos que, s.m.j. não há base legal para o objeto desta diligência, pois a
apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário com base em documentos e alegações já acostados aos autos e/ou já
apreciados parcialmente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, vai de
encontro aos ritos processuais determinados no Decreto n° 70.235/72.
Além disso, na citada Resolução n° 1201-000.394 da 2a Câmara / 1a Turma do CARF,
não consta solicitação de diligência para que se apresente novos elementos de provas
ou informações para atender exigência de instrução processual, fato que caracteriza
os procedimentos de diligência.
[...]
Portanto, por ser, s.m.j., o objeto desta diligência divergente dos ritos processuais
impostos pelo Decreto n° 70.235/72 - PAF, proponho o retorno deste à 2a Câmara / Ia
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para que, caso entenda
que os elementos constantes no processo não sejam suficientes para prosseguimento
do Julgamento do recurso voluntário, indique quais os novos elementos ou provas a
serem carreados para os autos”
Diante, então, dessa negativa de cumprir a diligência, os autos foram devolvidos ao
CARF e a mim redistribuídos.
Após nova remessa dos autos à Unidade de Origem, estes foram devolvidos com o
relatório conclusivo solicitado, que foi consumado nos seguintes termos:
Após a análise dos documentos 03 a 11 – fls. 22.345/23.882 apresentados pelo
contribuinte em recurso voluntário, conforme solicitado pelo CARF, elaboramos o
presente RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, além do “DEMONSTRATIVO DE
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
E/OU NATUREZA TRIBUTÁVEL- ANO-CALENDÁRIO 2008” em anexo, parte
integrante e indissociável do presente relatório, contendo os valores mensais
consolidados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Fl. 24007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente argui preliminarmente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
em razão da ciência de anexo ao acórdão da DRJ após dezoito dias da intimação para ciência
deste acórdão, e pede a abertura de novo prazo para interposição de recurso voluntário como
defesa suplementar.
Verifico que não consta dos autos nova ciência formal de anexo/demonstrativo, ou
qualquer petição juntada aos autos antes da apresentação do Recurso. Em verdade, revela que
tomou conhecimento do demonstrativo através de requisição de vista e cópia do processo, sendo
a solicitação de dilação de prazo efetuada por meio da presente peça recursal, na qual informa
que terminou por não conseguir demonstrar que uma parte dos lançamentos mantidos não se
refere a receitas omitidas.
Não obstante o prejuízo alegado pela Recorrente, entendo, independente de o fato
narrado estar ou não provado, que a diligência solicitada para nova análise da documentação
acostada aos autos supre a necessidade de tempo alegada, uma vez que novo exame é efetuado e
nova ciência é dada à Recorrente para eventual manifestação.
Em outra questão, argui nulidade em razão de quebra de sigilo fiscal decorrente de
requisição de extratos bancários pela autoridade fiscal, e solicita alternativamente o
sobrestamento do julgamento do recurso até que seja proferida decisão final pelo Supremo
Tribunal Federal no RE ne 601.314/RS, nos seguintes termos:
...consoante o disposto no art. 62-A do Regimento Interno desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que seja sobrestado o julgamento do presente
recurso até que seja proferida decisão final pelo Supremo Tribunal Federal no RE
ne 601.314/RS, ou, caso assim não se entenda, que seja acolhida a preliminar de
nulidade do Auto de Infração, declarando-se absolutamente insubsistente o lançamento
na medida em que lavrado através de prova ilicitamente obtida
Informa que os extratos foram obtidos mediante coação da fiscalização. Confira-
se o seguinte excerto da peça recursal (e-fls. 22286):
Ao longo do transcurso daquele procedimento fiscalizatório, a Recorrente apresentou a
integralidade dos documentos solicitados, destacando-se, para a presente hipótese, a
cópia de todos os seus extratos bancários, os quais foram entregues mediante coação
da fiscalização.
Em momento seguinte, apresenta trecho do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
em que afirma que o “relato fiscal corrobora a narrativa da Recorrente que: (i) os extratos
bancários foram apresentados após coação da fiscalização”. Eis a passagem que diz ser
comprobatória do alegado:
"A empresa em epígrafe relativamente ao ano calendário de 2.008 optou pelo Lucro
Real, conforme faz certo DIPJ originalmente entregue em 16/out/2.009.
(...)
Através dos Termos de Intimação Fiscal 005, de 07/fev/2012, Termo de Intimação
Fiscal 006, de 27/abr/2012 e do Termo de Intimação Fiscal 007, de 05/jun/2012 foi o
contribuinte INTIMADO a comprovar a origem dos recursos, a natureza das operações,
Fl. 24008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

e as respectivas contabilizações dos depósitos bancários listados individualizadamente
nos Quadros Demonstrativos anexos aos Termos 005 e 006 acima referidos.
O contribuinte em questão entregou a esta fiscalização a totalidade dos extratos
bancários de onde os depósitos acima mencionados foram extraídos.
Após procedermos as exclusões dos depósitos bancários que tinham origem
comprovada (transferência/empréstimos) restaram incomprovados quanto a sua
origem e/ou natureza e/ou contabilização os depósitos bancários identificados no
Quadro Demonstrativo n* 01 (070 folhas) e que foram resumidos no Quadro
Demonstrativo nS 02, ambos anexos e parte integrante do presente Termo e do Auto
de Infração.
Os depósitos bancários cuja origem, natureza e contabilização restaram
incomprovados, acima mencionados e descritos, foram considerados como RECEITA
OMITIDA, conforme art. 287 caput e parágrafos do Regulamento aprovado pelo Dec.
3.000 de 26 de março de 1.999 combinado com art. 42 caput e parágrafos da Lei n*
9430 de 1996.
Incidem sobre os rendimentos considerados omitidos os seguintes tributos: Imposto de
Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Programa de
Integração Social; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que
encontram-se lançados através do processo n^ 18.470.725744/2012-10 e ainda o
Imposto sobre Produtos Industrializados que encontra-se lançado através do processo n*
18.470.725743/2012-67.
(...)
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 02 (duas) vias
de igual forma e teor, assinado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do
Brasil e pelo contribuinte/preposto, que neste ato recebe uma das vias."
(grifou-se)
Não se reconhece acerca dos excertos acima qualquer expressão ou palavra que
possa dar origem à acusação tão forte de coação por parte da autoridade fiscal. O que se vê, é tão
somente o relato objetivo dos fatos sem qualquer margem de interpretação na acepção dada pela
Recorrente.
Nesse sentido, a entrega de extratos bancários diretamente pelo sujeito passivo à
autoridade fiscal não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal, pois decorre de ato de
vontade daquele que possuía o livre direito de escolha, sem que se reste provada a alegada
coação.
Em linha com esse entendimento, traz-se a ementa do acórdão no 1201-001.659 –
Sessão de 15 de maio de 2017, nos seguintes termos:
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Não há que se
falar em quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, uma vez que os
lançamentos estão baseados em documentos fiscais fornecidos pela própria autuada.
Portanto, no presente caso, descabe as demais alegações acerca da necessidade de
autorização judiciária para acesso aos extratos, mesmo porque essa questão já se encontra
pacificada pelo STF quando do julgado referente ao RE 601.314 (tema no 225) em que ficaram
fixadas as seguintes teses extraídas da ementa:
Fl. 24009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.

Por tais razões, rejeito as nulidades suscitadas, bem como a solicitação de
sobrestamento do processo.

Passa-se à análise de mérito.

A recorrente alega: a insubsistência do lançamento em razão da incorreção da
base de cálculo apurada; a impossibilidade de aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96 quando há
comprovação de depósito e escrita contábil; e, ainda, que foi comprovada a origem de cada um
dos depósitos indicados em conta corrente de titularidade da Recorrente.

Nesse sentido afirma que:
“O Auto de Infração combatido ainda é absolutamente insubsistente na medida em que
a Fiscalização, ao apurar a base de cálculo da receita supostamente omitida, deixou de
excluir as transferências interbancárias entre as suas próprias contas correntes.”
“absolutamente inaplicável ao caso os arts. 42 da Lei n9 9.430/96 e 287 do RIR/99, seja
(i) porque não há qualquer indício indicado nos Autos de Infração que autorize a
utilização da presunção relativa decorrente nos dispositivos; (H) seja ainda porque os
livros fiscais apresentados pela Recorrente e não desqualificados pela Fiscalização são
suficientes para fazerem prova no sentido de afastar a presunção relativa contida nas
normas jurídicas aludidas.”
“que separou a documentação por banco, da seguinte forma: (i) em primeiro lugar, estão
os comprovantes dos TEDs; e (ii) em seguida, a relação de notas fiscais e relatórios
contábeis relativos às entradas na conta- corrente.”
Em primeiro julgamento por esta Turma, foram verificados por amostragem,
segundo o relator da Resolução, “indícios tendentes a comprovar a origem de valores ainda
considerados nos lançamentos, fato este que precisa ser melhor investigado.”
Não por outro motivo, diante de evidentes sinais de necessárias correções na
apuração das bases de cálculo, foram os autos remetidos à Unidade de Origem para fins de
análise e conferência dos valores que indicavam verossimilhança da alegação no que concerne
aos exemplos trazidos na peça recursal.
Após segunda remessa à Unidade de Origem, os autos foram devolvidos com
relatório conclusivo, de 34 folhas, que, após análise individualizada de cada depósito, atesta a
comprovação da origem de apenas parte dos valores objeto do lançamento, e que, portanto,
devem ser afastados da base tributável.
Intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência, conforme se observa
pelos documentos de e- fls. 23.987/23.989, a Recorrente não apresentou resposta. Tais
documentos revelam que o relatório chegou ao destinatário, porém sem a comprovação do
Fl. 24010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

efetivo recebimento por meio de Aviso de Recebimento (AR), o que levou a autoridade local à
publicação do Edital Eletrônico no 010311347 da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro II, conforme se comprova à e-fl. 41 do processo no 13031.205.998/2021-37,
constituído para registro de dados da diligência.
O relatório revelou, ainda, inconsistências identificadas entre os valores
levantados durante o procedimento de diligência e aqueles constantes dos quadros
demonstrativos produzidos pela DRJ. Ao final daquele relatório foi anexado demonstrativo com
os valores dos depósitos/créditos bancários com origem não comprovada.
As informações sobre essas inconsistências constam dos itens 2.1.7 (Banco
Meridional: novembro/2008 – e-fls. 23.961), 3.2.8 (Banco Votorantim: março a novembro/2008
– e-fls. 23.967); 6.1.4 (Banco Itaú: abril/2008 – e-fls. 23.973); e 6.1.8 (Banco Itaú: agosto/2008 –
e-fls. 23.974). Confira-se:
(i)
Banco Mercantil – AG. 0116 – C/C 02.010297-0 (Item 2.1.7 - NOV/2008)
Depósito relativo ao item T6 elencado pelo contribuinte- 28/11/2008 - cred. DOC -
41.000,00 - fl. 22.842 - sem documentação comprobatória e/ou não bate em data e valor
com a documentação apresentada - R$ 41.000,00.
OBS: Não obstante estar elencado às fls. 261 do TCF como não comprovado, não
consta em seu quadro resumo (fl. 262). Além disso, não consta no quadro resumo -
origem não comprovada do acórdão da DRJ (fl. 22.208). Dessa forma, não será
inserido no presente relatório de diligência fiscal como não comprovado, estando a
cargo do CARF se pronunciar acerca da questão.
(ii)
Banco Votorantim
Ressalte-se que, de acordo com os dados constantes no TCF, no extrato bancário do
contribuinte e no seu recurso voluntário, o somatório dos valores de depósitos dos
meses de abril/2008 a novembro/2008, conta-corrente 162.699.002-6, banco
Votorantim, foram alocados indevidamente nos meses de março/2008 a
outubro/2008 nos quadros demonstrativos ns° 01 e 02 do acórdão de impugnação
da DRJ, ficando a cargo do CARF apreciar a questão (vide fls. 317 e 320 - TCF; fl. 856
- extrato; fls. 22.217 a 22.2129 -acórdão da DRJ e fl. 23.158 - recurso voluntário).
(iii)
Banco Itaú – C/C 24.176-5 – AG. 0310 (Item 6.1.4 – Abr/2008)
OBS: Relativamente ao mês de ABR/2008, cumpre observar que no “QUADRO
DEMONSTRATIVO No 01 – ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO” o valor resumido dos
depósitos com origem não comprovada elencado na folha 22.212 (R$ 23.775,41)
diverge do somatório dos depósitos/créditos com origem não comprovada
discriminado, conforme fl. 22.210 (R$ 118.569,67), ficando a cargo do CARF dirimir
a questão. No presente relatório utilizamos o somatório dos depósitos bancários
elencados à fl. 22.210 (R$ 118.569,67).
(iv)
Banco Itaú – C/C 24.176-5 – AG. 0310 (Item 6.1.8 – Ago/2008)
OBS: Relativamente ao mês de AGO/2008, mister é de se ressaltar que no “QUADRO
DEMONSTRATIVO No 01 – ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO” o valor resumido dos
depósitos com origem não comprovada elencado na folha 22.212 (R$ 429.461,52)
diverge do somatório dos depósitos/créditos com origem não comprovada
discriminado à fl. 22.211 (R$ 1.553,40), ficando a cargo do CARF dirimir a questão.
No presente relatório utilizamos o somatório dos depósitos bancários elencados à fl. (R$
1.553,40).
Fl. 24011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

(v)
Banco do Brasil – C/C: 55.121-X – AG. 3437-1 (Item 8.1.4 – Abr/2008)
OBS: Relativamente ao mês de ABR/2008, pertinente ressaltar que no “QUADRO
DEMONSTRATIVO No 01 – ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO” o valor resumido dos
depósitos com origem não comprovada elencado às fls. 22.205 e 22.207 (R$
2.610,13) diverge do somatório dos depósitos/créditos com origem não comprovada
discriminado à fl. 22.205, que totaliza R$ 10.638,27, ficando a cargo do CARF
dirimir a questão. No presente relatório utilizamos o somatório dos depósitos bancários
no valor de R$ 10.638,27.
Em resposta ao recurso voluntário interposto, informo que serão aceitas todas as
comprovações de origem de depósitos informadas no relatório de diligência, inclusive as divergências
identificadas no quadros demonstrativos da DRJ, decorrentes de erros de cálculo, que revelaram indevido
aumento na apuração da base de cálculo das exigências.
Por sua vez, em relação ao recurso de ofício, apresentado em função da exoneração de
créditos, no valor de R$ 10.258.637,89, e , portanto, acima do limite de alçada de R$ 2.500.000,00, serão
corrigidos os valores que, por erro de cálculo da apuração realizada pela DRJ, levaram à redução indevida
da base de cálculo ora em análise.
Desta forma, sobre as divergências apuradas, foram realizadas as seguintes
correções:
a) Banco Mercantil – AG. 0116 – C/C 02.010297-0 (Item 2.1.7 - Nov/2008) –
Valor não foi adicionado, pois não fora considerado no lançamento;
b) Banco Itaú – C/C 24.176-5 – AG. 0310 (Item 6.1.8 – Ago/2008)
Retificação de R$ 429.461,52 para R$ 1.553,40, em razão de erro material no
transporte do somatório apurado pela DRJ (quadro demonstrativo no 01). Em
consequência, o valor total referente ao mês de agosto fica retificado de R$
809.863,70 para R$ 381.955,58;
c) Banco Itaú – C/C 24.176-5 – AG. 0310 (Item 6.1.4 – Abr/2008) –
Retificação de R$ 23.775,41 para R$ 118.569,67, em razão de erro material
no transporte do somatório apurado pela DRJ (quadro demonstrativo no 01);
d) Banco do Brasil – C/C: 55.121-X – AG. 3437-1 (Item 8.1.4 – Abr/2008) –
Retificação de R$ 2.610,13 para R$ 10.638,27, em razão de erro de cálculo,
pois não foi considerado no somatório efetuado pela DRJ (quadro
demonstrativo no 01) o valor de R$ 8.028,14, referente a 01/04/2008;
e) Banco Votorantim – Foram realocados os somatórios dos valores de
depósitos dos meses de abril/2008 a novembro/2008, conta-corrente
162.699.002-6, banco Votorantim, pois foram alocados indevidamente nos
meses de março/2008 a outubro/2008 nos quadros demonstrativos ns° 01 e 02
do acórdão de impugnação da DRJ.
Com base nas demais informações do relatório de diligência, e nas correções
citadas acima, este Conselheiro produziu novo demonstrativo com a finalidade de não somente
refletir a exclusão dos valores com origem comprovada, como também de corrigir as
divergências identificadas. Além disso, foram refeitos os cálculos das totalizações do
Fl. 24012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

demonstrativo de diligência devido ao não somatório dos depósitos referentes ao Banco BGN,
relativos aos meses de julho (R$ 19.090,29) , setembro ( R$ 996,00) e outubro (R$ 3.369,19).
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA E/QU NATUREZA TRIBUTÁVEL- ANO-CALENDÁRIO 2008
HISTÓRICO
MESES
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Banco do Brasil
38.937,05
48.787,38
101.497,34
10.638,27
23.728,37
12.025,91
48.661,60
106.657,09
266.313,47
149.813,20
196.932,02
132.866,35

Banrisul

190.594,90
75.381,01
342.387,70
232.105,33
224.133,96

Mercantil
123.174,99
108.266,70
144.511,19
87.019,24
29.483,35
68.992,40
89.218,25
12.375,74
0,00
0,00
0,00
0,00

BGN
0,00
0,00
0,00
0,00
2.670,40
0,00
19.090,29
3.199,69
996,00
3.369,19
0,00
14.867,24

Bradesco
182,95
1.220,65
6.363,70
4.450,75
11.155,18
7.398,37
8.371,17
2.342,46
4.232,66
14.802,28
117.202,40
118.072,70

Citibank

30.345,13

Daycoval
235.156,66

171.745,00
255.244,26

6.777,18
141.285,99
961.983,33

Fibra

14.155,46

Guanabara

itaú
18.606,78
8.645,23
407.788,93
118.569,67
5.027,49
2.125,13
3.174,24
381.955,58
625.356,58
298.585,94
473.951,73
48.299,35

Real
0,00
1.445,98
0,00
27.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.718,26
49.756,78

Safra
2.018,17

76.446,59
92.959,36
873,07
24.865,34
1.340,52

Santander
233.828,39
185.922,02
151.043,41
168.345,42
115.517,79
90.902,89
76.091,53
47.701,74
115.539,04
235.829,56
67.587,80
7.989,23

Votorantim

53.337,72

111.212,19
83.594,19
61.212,35
236.529,44
155.013,92
146.099,24
90.940,79

Total -
Depósitos
651.904,99
354.287,96
901.806,62
563.088,43
360.200,65
572.766,49
329.541,79
812.816,73
1.465.634,19
2.161.785,12
1.252.596,78
717.271,53
Com base nos dados acima, bem como nos valores mantidos na decisão recorrida,
torna-se possível a apuração dos seguintes valores tributáveis que devem ser excluídos da base
de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da COFINS, a título de omissão de
receitas:
MESES / 2008
VALOR TRIBUTÁVEL
DRJ (R$)
VALOR TRIBUTÁVEL
CORRIGIDO (R$)
VALOR
EXCLUÍDO (R$)
JAN
724.198,11
651.904,99
72.293,12
FEV
406.537,15
354.287,96
52.249,19
MAR
1.150.524,32
901.806,62
248.717,70
MAI
515.798,40
360.200,65
155.597,75
JUN
594.762,83
572.766,49
21.996,34
JUL
448.159,95
329.541,79
118.618,16
AGO
1.457.041,94
812.816,73
644.225,21
SET
1.521.618,67
1.465.634,19
55.984,48
OUT
2.172.618,13
2.161.785,12
10.833,01
Fl. 24013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

NOV
1.281.596,78
1.252.596,78
29.000,00
DEZ
786.271,53
717.271,53
69.000,00
Por outro lado, deve ser adicionado às bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS e da COFINS, relativas ao mês de abril/2008, o valor de R$ 435,51.
MESES / 2008
VALOR TRIBUTÁVEL
DRJ (R$)
VALOR TRIBUTÁVEL
CORRIGIDO (R$)
VALOR
ADICIONADO (R$)
ABR
562.652,92
563.088,43
435,51
Em prosseguimento à análise, aduz a Recorrente a impossibilidade de incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício, questão esta já pacificada neste Conselho por meio
do enunciado da súmula CARF no 108, com base em fartos precedentes que informam sobre a
possibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares de nulidade, e,
no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL (i) ao recurso de ofício para adição à base de
cálculo das base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da COFINS, a título
de omissão de receitas, do mês de abril/2008, o valor de R$ 435,51, e (ii) ao recurso voluntário
para que sejam excluídos os seguintes valores mensais dessas bases de cálculo:
MESES / 2008
VALOR EXCLUÍDO (R$)
JAN
72.293,12
FEV
52.249,19
MAR
248.717,70
MAI
155.597,75
JUN
21.996,34
JUL
118.618,16
Fl. 24014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725744/2012-10

AGO
644.225,21
SET
55.984,48
OUT
10.833,01
NOV
29.000,00
DEZ
69.000,00

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 24015
DF CARF MF
Documento nato-digital